Tribunal: TJDFT
Processo: 0712406-59.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712406-59.2022.8.07.0005 RECORRENTE: RENO PEREIRA LEMOS RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA. DEVER DO POSTULANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de modo que o não cumprimento de seu ônus probatório acarreta a improcedência do pedido. 2. Na hipótese em que a instituição financeira instrui os autos com versão eletrônica de contrato, acompanhado de transcrição das tratativas, sem que haja evidências de fraude na prestação do serviço, deve prevalecer os termos do ajuste. 3. Garantida a instrução processual, sem que a parte autora comprovasse a alegação de contratação em termos diversos, resta inviável a pretensão de restituição de valores. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4°, 6°, 31, 39, 42, 46, 51 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, apontando a existência de cobrança abusiva por parte do banco recorrido. Sustenta que houve aumento da quantidade de parcelas de ambos os contratos de empréstimo e também aumento do valor das parcelas no contrato no 01009852984; b) artigos 186 e 187, ambos do Código Civil e 14 do CDC, defendendo a condenação do recorrido ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301 (ID 51316718). Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Feliciano Lyra Moura, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367 (ID 51810241). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 4°, 6°, 31, 39, 42, 46, 51 e 54, todos do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 49191787): "(...) Ao analisar os elementos apresentados no processo, vê-se que a versão apresentada pelo autor não merece prosperar, uma vez que não há evidências de fraude ou falha na prestação do serviço. A parte ré apresentou provas, como fotos dos documentos pessoais da parte autora e um autorretrato que compõe a contratação eletrônica, além de comprovar o depósito dos valores na conta do autor. Além disso, é inverossímil que o empréstimo não teria incidência de juros. Nesse sentido, é exposto na Sentença, com inteira razão, que não seria crível que o autor acreditasse que o banco lhe emprestaria dinheiro para pagamento sem juros. Os contratos foram celebrados em 04/02/2022, nos valores de R$ 58.067,19 e R$ 9.829,95. Ao que se demonstrou, foram informados o valor, a taxa de juros, o prazo, e o Réu juntou o requerimento da contratação iniciado pela própria parte Autora, com seu aceite." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 186 e 187, ambos do CC e 14 do CDC, pois tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp n. 2.004.758/PR, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/3/2023). Ademais, como já dito, a eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas e contratos, providência vedada deacordo com os enunciados 5 e 7 da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301, e em relação à parte recorrida, em nome do advogado Feliciano Lyra Moura, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021